Tribunal: TJMT
Processo: 1009883-50.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009883-50.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA - CPF: 703.014.178-49 (EMBARGANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA - CPF: 705.639.501-53 (EMBARGANTE), MARCIA SALETE BECKER PAIVA - CPF: 862.763.011-91 (EMBARGANTE), ANADIR REGINA GRACA PAIVA - CPF: 158.493.678-96 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 333.458.219-15 (EMBARGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IVONE SZYMANSKI PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 395.043.799-15 (EMBARGADO), AMADEU RAMPAZZO JUNIOR - CPF: 517.717.489-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos decorrentes de incêndio rural, bem como reconheceu a ilegitimidade ativa de parte dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
:
(i) omissão quanto à análise
de elemento probatório

relevante (ata notarial e
depoimentos testemunhais
), (
ii
) contradição na conclusão acerca da inexistência de nexo
causal, e (
iii
) ausência de fundamentação quanto à legitimidade ativa de determinados autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou
revaloração
do conjunto probatório.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à inexistência de nexo causal, com base em prova técnica pericial e depoimento
s
, inexistindo omissão relevante.

5. A ausência de menção expressa à ata notarial não configura vício, pois o julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os elementos probatórios, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

6. Não há contradição interna no julgado, uma vez que a conclusão pela dúvida razoável decorre da análise harmônica das provas, sendo inadmissível a utilização dos
aclaratórios
para impugnar a valoração adotada.

7.
A alegação de omissão quanto à legitimidade ativa igualmente não prospera,
pois
assentada a ausência de nexo causal, a discussão sobre a aptidão para reclamar indenização que não é devida
torna-se
logicamente prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
das provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de análise individualizada de elementos probatórios quando o julgado apresenta fundamentação suficiente e coerente. 3. A divergência quanto à valoração das provas não caracteriza contradição apta a ensejar acolhimento dos
aclaratórios
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
.
1.022 e 1.026, § 2o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos p
or
LUIZ
FERNANDO RIBEIRO PAIVA E OUTROS

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara
de Direito Privado, de min
ha
relatoria
, que em julgamento unânime,

negou
provimento ao recurso de
apelação
por eles

interposto

e
m face da
sentença e
da
decisão
proferida
s
nos autos

da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais (Emergentes e Lucros Cessantes), com Pedido de Tutela para Produção Imediata de Prova Pericial
,
movida
em desfavor de
LUIZ CA
RLOS PINTO DE OLIVEIRA
e
IVONE SZYMANSKI PINTO DE OLIVEIRA
,
que
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA
e
MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA
, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a estes, e julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores remanescentes, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, além de rejeitar os embargos de declaração
manejados (id.
350896866
).

Em suas razões,
os
embargante
s
aponta
m

a existência de

omiss
ões
e contradição no julgado
.

Aduz
em
que
o aresto não analisou
nem

valor
ou
prova
indispensável
à elucidação dos fatos,
consistente na

a
ta
n
otarial do grupo de WhatsApp criado e administrado pelo
embargado
.
Assevera
m
que
esse elemento
, contemporâne
o

à situação
e com força probatória

irrefutável, elucida de forma cabal as supostas dúvidas levantadas
no
decisum
,
na medida em que
contém,
inclusive
,
a confissão do
recorrido
quanto à origem do fogo e sua negligência
no combate ao incêndio
, demonstrando o nexo causal
alegado
.

Acrescenta
m
que
referida prova
evidencia
: (i)

a origem e propagação do fogo
da Fazenda Santa Maria para a

Fazenda Santana em 03/09/2020
;
(
ii
)
que
a cicatriz

identificada pelo perito em 04/09/2020 é, precisamente, a área de 50-60

hectares de palhada que foi queimada na Fazenda Santana no dia

03/09/2020,

dissipando
a
i
ncerteza do
l
audo
;
(
iii
)
o reconhecimento
da
i
nutilidade dos
a
ceiros
diante da magnitude
do incêndio
;
e
(
iv
)

a
ausência de contrafogo
de sua parte
.

Registram que o pronunciamento judicial
manteve a afirmação
sentencial
de que a prova testemunhal
se
mostrou contraditória sem se debruçar sobre os depoimentos das testemunhas
-
chave

em sua integralidade
,
e
reitera
m

que nenhuma
delas
depôs que o fogo não se originou na Fazenda Santa Maria
.
Apontam que a
conclusão de
“
dúvida razoável
”
ou
“
contradição
”
da prova

testemunhal sem especificar
nem

desconstituir
pontualmente os depoimentos que confirmam a

origem e a negligência configura

omissão e cerceamento do direito de defesa.

Defendem haver
contradição entre a conclusão de
“
dúvida razoável
”
sobre o nexo

causal e a origem do incêndio,
pois
os fatos
restaram
comprovados de forma

insofismável pela
a
ta
n
otarial, que permite a única interpretação de

que o fogo se originou na Fazenda Santa Maria e se propagou para

a Fazenda Santana.

Afirmam que o acórdão deixou de analisar fundamentos relevantes acerca da legitimidade ativa de
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA
e
de

MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA
.

Assinalam que
o julgado
se limitou a
infirmar a tese de
decisão surpresa
ao abordar a matéria
, deixando de examinar os argumentos
referentes à
posse da área
para

fins de exploração agropecuária

e
a
o dano moral
por se tratar de seu local de
residência e do risco de vida enfrentado
.

Consideram ser necessária manifestação expressa
sobre

as provas e argumentos
deduzidos
, sob pena de violação ao
s

art
s
.
93, IX, da CR e
489, §

1o, IV, do CPC
, bem como
para fins de prequestionamento
.

Com essas considerações, requer
em
o acolhimento dos embargos

com efeitos infringentes
para sanar o
s
vício
s

aventados
,
reconhecendo
a existência de nexo causal, a negligência dos
recorridos
e a

legitimidade ativa de todos os
requerentes,
com o consequente provimento do recurso de apelação.

Os embargados apresentaram contrarrazões,
pugnando
, preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso
,
por inadequação da via eleita e, no mérito, pelo seu desprovimento
(id.
354603384
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
-

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os embargados suscitam preliminar de não conhecimento dos declaratórios,
consignando
que o recurso, ao postular efeitos infringentes, configura tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, sem apontar vício real enquadrável nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A preliminar não merece acolhida.

A admissibilidade dos embargos de declaração subordina-se à alegação formal de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao passo que a verificação da efetiva existência de tais vícios no
aresto
constitui exame de mérito
, e
não de admissibilidade.

Assim, f
ormulada a
insurgência
e atendidos os pressupostos
legais
, o recurso é cognoscível, competindo ao órgão julgador apurar, na análise de fundo, se os vícios invocados realmente se configuram.

No que diz respeito à pretensão de efeitos infringentes, cuida-se de consequência eventual e reflexa do acolhimento dos embargos, não de condição de
cabimento
.

De fato
, s
e a correção do vício reconhecido implicar, necessariamente, alteração do resultado, o efeito modificativo decorre da própria lógica integrativa do julgado
;
a ausência de
irregularidade
, por sua vez, conduz à rejeição no mérito dos
aclaratórios
.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou ao aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que
“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
os
embargante
s
pretende
m
que sejam sanadas supostas omiss
ões
e contradição no aresto,
atribuindo-lhe efeitos infringentes para o fim de
dar
provimento
a
o recurso de apelação
interposto. Sustentam que
o julgado incorreu em omissão ao deixar de examinar a ata notarial do grupo de WhatsApp como prova determinante para o estabelecimento do nexo causal
, assim como
ao não enfrentar os fundamentos autônomos de legitimidade ativa de
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA
e
MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA
,
relativos à
posse da área e ao dano moral
.

Alegam, ainda,
haver
contradição
na conclusão
pela existência de
“
dúvida razoável
”
a despeito de elemento probatório que, a seu ver, demonstraria de forma insofismável a origem e a propagação do incêndio da Fazenda Santa Maria para a Fazenda Santana.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
porquanto inexistente qualquer vício apto a ensejar a integração ou correção do julgado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

De início, mister consignar que não se observa a aventada nulidade da sentença. As alegações recursais, embora rotuladas como vícios decisórios, dizem respeito, em essência, à valoração da prova produzida e às conclusões jurídicas extraídas pelo Juízo de origem, matérias que se inserem no âmbito do mérito e com ele se confundem, razão pela qual serão examinadas de forma conjunta.

De igual modo, quanto à decisão que rejeitou os embargos de declaração, não se vislumbra a ocorrência de vício apto a ensejar sua nulidade. A Magistrada singular enfrentou de forma suficiente as insurgências deduzidas, consignando, de maneira expressa, que os
aclaratórios
não se destinavam à integração do julgado, mas à rediscussão do mérito já apreciado.

Deveras, não se exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Superado esse ponto, insta mencionar que a questão central reside na definição da responsabilidade civil pelos danos alegadamente suportados na Fazenda Santana, de titularidade dos apelantes, bem como à aferição da existência de nexo causal entre tais prejuízos e o evento danoso anteriormente verificado na Fazenda Santa Maria, pertencente aos recorridos.

Em matéria de responsabilidade civil(artigos 186 e 927 do Código Civil),é assente que a obrigação de indenizar pressupõe a comprovação concomitante da conduta imputada ao agente, do dano e, sobretudo, do nexo de causalidade, o qual deve se revelar direto, necessário e juridicamente relevante. Não se admite, para esse fim, a responsabilização fundada em presunções frágeis ou em meras hipóteses de conexão fática entre os eventos.

Nesse contexto, impõe-se a demonstração segura de que o resultado danoso constituiu consequência necessária e adequada da conduta atribuída ao réu, incumbindo tal ônus probatório à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A existência de dúvida razoável quanto à relação causal, por sua vez, obsta o reconhecimento do dever de indenizar.

A propósito, “na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado da causa cogitada (ação ou omissão). Logo, a configuração do nexo de causalidade, a ensejar a responsabilidade civil do agente, demanda a comprovação de conduta comissiva ou omissiva determinante e diretamente atrelada ao dano”(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.401.555/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 24/10/2022).

Na hipótese, os elementos probatórios produzidos não se revelam suficientes para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a existência de nexo causal direto entre os eventos ocorridos nas propriedades das partes.

Segundo o laudo pericial (id.325842510), em 19/08/2020 deflagrou-se o primeiro incêndio na Fazenda Santa Maria, em área antropizada da propriedade rural, o qual afetou cerca de18 hectares e foi posteriormente controlado. Ainda, consta que entre os dias 20 e 30/08/2020não foram constatados novos focos de calor, e em 31/08/2020houve reinício do incêndio, em coordenada próxima à área afetada pelo primeiro foco, cuja origem o perito judicial não logrou confirmar se decorreu de ação humana ou de reativação natural.

Ademais, o expert consignou que entre31/08 e 03/09/2020o incêndio propagou-se pela vegetação nativa da Fazenda Santa Maria no sentido
leste-oeste
, e que em 03/09/2020não foram identificados pelo INPE quaisquer focos de calor dentro da Fazenda Santana, tampouco foi possível observar indícios de fogo naquela propriedade através de imagens de satélite.

Na sequência, o perito judicial asseverou que em 04/09/2020, durante o período matutino anterior às9h, todos os registros de calor ainda permaneciam circunscritos à Fazenda Santa Maria, sendo que somente após esse horário surgem focos na Fazenda Santana, com sentido de propagação diverso do incêndio na propriedade dos apelados, seguindo direção leste-nordeste para oeste-sudoeste.

O ponto nevrálgico do laudo pericial é o registro de que, pelo fato de a imagem do satélite LandSat-7 apresentar defeitos de aquisição decorrentes de avarias de hardware, não foi possível constatar se a cicatriz de fogo identificada em posição quase central da Fazenda Santana foi originada de foco advindo do incêndio da Fazenda Santa Maria ou de suposto contrafogo.

Nos esclarecimentos periciais ulteriores, instado a se manifestar sobre o tema, o expert manteve integralmente suas conclusões, reiterando não ter sido possível confirmar por meio de dados técnicos disponíveis a origem do incêndio na Fazenda Santana(id.325842531).Assim, o laudo identifica duas hipóteses plausíveis e mutuamente excludentes, sem conseguir afastar tecnicamente nenhuma delas.

Esta impossibilidade técnica de determinação categórica da origem, per se, já compromete substancialmente a tese autoral quanto ao nexo causal. Por certo, a responsabilidade civil não se satisfaz com conjecturas ou presunções, exigindo prova robusta e inequívoca do vínculo entre conduta e dano.

Outros elementos probatórios convergem no sentido de enfraquecer decisivamente a tese de propagação direta e contínua entre os incêndios. A cicatriz de fogo na Fazenda Santana foi identificada pelo perito judicial em posição quase central da propriedade, distante da área lindeira e sem qualquer conexão visual com a zona que estava sendo consumida na Fazenda Santa Maria.

Outrossim, as direções de propagação nas duas propriedades eram diversas, circunstância que contraria a lógica de continuidade por propagação terrestre, sendo certo que entre as propriedades interpõe-se barreira natural constituída pelo Rio Celeste, que forma obstáculo físico e ambiente com umidade que naturalmente dificulta a propagação do fogo.

Demais disso, vale dizer que, segundo o Capitão do Corpo de Bombeiros

DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA
, o período em questão é propício a incêndios florestais, caracterizado por temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e ventos intensos. Nesse contexto, a tarefa de estabelecer nexo causal direto entre um evento específico e danos em propriedade diversa, notadamente quando há possibilidade concreta de o fogo ter-se originado de outras fontes, se revela sobremaneira complexa e exige prova técnica robusta e conclusiva, inexistente nos autos.

Referida testemunha também declarou ser nítido que se tratava de dois incêndios distintos, esclarecendo que para caracterizar-se como um único seria imprescindível haver continuidade física-uma cicatriz que demonstrasse a progressão contínua do fogo de uma propriedade para outra - e que, naquele momento, havia dois focos independentes, sem qualquer conexão física entre si. Embora o depoente não descarte a possibilidade de fagulhas terem sido transportadas pelo vento a grandes distâncias, tal conjectura, isoladamente considerada, mostra-se insuficiente para demonstrar a efetiva continuidade do sinistro ou para estabelecer, com o grau de certeza exigido, o nexo causal entre os eventos.

A questão do contrafogo agrega elemento adicional e decisivo à impossibilidade de determinação segura da origem do incêndio na Fazenda Santana, na medida em que introduz fator autônomo potencialmente apto a explicar o surgimento do incêndio, inviabilizando a afirmação de nexo causal direto e exclusivo.

O perito judicial registrou em seus esclarecimentos que não faz sentido haver contrafogo sem a ocorrência de foco inicial para combate, o que é tecnicamente correto. Esta afirmação do expert, contudo, não elucida se o foco inicial que motivou a tentativa de contrafogo era proveniente da Fazenda Santa
Maria ou se já havia surgido de outra forma na própria Fazenda Santana.

A conjugação destes elementos probatórios-laudo pericial não conclusivo expressamente reconhecendo a impossibilidade técnica de determinar a origem, depoimento de especialista afirmando tratar-se de dois incêndios distintos, localização da cicatriz em posição central da propriedade sem conexão com a divisa, direções de propagação divergentes, e possibilidade concreta de contrafogo descontrolado-conduz à conclusão de que subsiste dúvida razoável, insuperável à luz das provas produzidas, quanto à existência de nexo causal direto entre o incêndio na Fazenda Santa Maria e os danos verificados na Fazenda Santana.

Registre-se, também, que a Nota Técnica n. 01/2020/CEGF/SEMA/MT, de 30/07/2020, portanto anterior aos eventos, orientou expressamente a implementação de sistema de compartimentação das propriedades rurais por meio de aceiros, com divisão do imóvel em talhões menores, de modo a dificultar a propagação do fogo e a facilitar o controle e a extinção de eventuais focos, inclusive com a ampliação dessas faixas quando destinadas à proteção de áreas de vegetação nativa, reserva legal ou imóveis confrontantes de terceiros.

Ocorre que, em seus depoimentos, os apelantes

LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA

e

JULIANO RIBEIRO GRAÇA

PAIVA

reconheceram não ter sido implantado sistema de aceiros preventivos na faixa de pastagem existente entre a mata ciliar do Rio Celeste e as lavouras. A alegação de impossibilidade de ingresso de maquinário em área de preservação permanente não se mostra consistente, porquanto a orientação técnica não demandava intervenção em área protegida, mas sim a adoção de medidas preventivas na pastagem adjacente.

Desse modo, a omissão dos recorrentes revela o descumprimento de orientação técnica emanada de órgão ambiental competente, além de conduta negligente na proteção do próprio patrimônio e, sobretudo, contribuição decisiva para a ampla propagação do fogo na área atingida, independentemente da definição precisa quanto à origem do foco inicial.

No que se refere à alegada negligência dos réus, embora tenha havido acionamento do Corpo de Bombeiros apenas em 03/09/2020, os elementos coligidos demonstram que os apelados não permaneceram inertes, atuando de forma contínua no combate ao fogo. Assim, não se evidencia conduta omissiva apta a estabelecer o nexo causal exigido.

Em relação à aplicação da responsabilidade objetiva, ainda que admitida, em tese, em determinadas hipóteses envolvendo atividades de risco ou direito de vizinhança, permanece indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do agente e o dano experimentado. Não se trata de flexibilizar o ônus probatório quanto à culpa, mas de reconhecer que a ausência de comprovação do liame causal entre os eventos ocorridos na Fazenda Santa Maria e os danos na Fazenda Santana inviabiliza a responsabilização civil, independentemente da modalidade de responsabilidade invocada.

Aliás, em caso análogo decidi que “a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco da atividade, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, exige, além do dano, a demonstração de nexo causal entre a atividade desenvolvida e o evento danoso” (TJMT, N.U 1000923-98.2022.8.11.0052, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 17/12/2025).

Diante deste quadro, emerge a impossibilidade de reconhecimento do nexo de causalidade entre o incêndio na Fazenda Santa Maria e os danos verificados na Fazenda Santana, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida, por ausência de um dos pressupostos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.

Em verdade, os transtornos experimentados pelos apelantes, embora lamentáveis, decorrem do sinistro em si, cujas causas não foram satisfatoriamente esclarecidas, e não de ato imputável aos recorridos.

No tocante à ilegitimidade ativa de

JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA

e

MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA
,

a insurgência também não merece acolhida. Embora os recorrentes aleguem ter havido decisão surpresa, constata-se
dos autos que a matéria foi expressamente arguida pelos apelados(id.325842712),com efetiva oportunidade de manifestação das partes. Para mais, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo (art. 485, §3o, do CPC), não há que se falar em violação ao contraditório, mormente quando oportunizada a manifestação das partes sobre o tema antes da prolação da sentença.

Em face do exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO

ao

recurso de apelação interposto

por

LUIZ FERNANDO

RIBEIRO PAIVA E OUTROS
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

(...)”.
(id.
348549367
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

No que concerne à alegada omissão relativa à ata notarial do grupo de WhatsApp, não se verifica
qualquer
lacuna.

Com efeito, o
dever de fundamentação não impõe ao julgador a análise individualizada de cada elemento probatório carreado aos autos, exigindo-se apenas o enfrentamento das questões aptas a, em tese, infirmar a conclusão adotada
, o que efetivamente ocorreu
.

Nesse sentido,
“
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

No caso, o reconhecimento da ausência de nexo causal foi estruturado sobre conjunto probatório robusto
-
laudo pericial, esclarecimentos periciais ulteriores e depoimento do Capitão do Corpo de Bombeiros
-
, cuja apreciação
se mostrou suficiente para a formação do convencimento judicial, sem que a menção nominal à ata notarial fosse indispensável à integridade da fundamentação.

Ademais, os trechos da ata invocados pelos embargantes veiculam percepções de pessoas que, no momento dos fatos, não detinham visão técnica ou abrangente do ocorrido, circunstância que relativiza seu alcance probatório quando contrastada com os dados oriundos da perícia judicial.

A ausência de referência expressa a esse elemento, portanto, não configura omissão, mas sim valoração judicial que privilegiou a prova técnica em detrimento de impressões pessoais registradas informalmente.

A pretendida contradição entre a conclusão de
“
dúvida razoável
”
e o conteúdo da ata notarial igualmente não se sustenta.

Em verdade, a
contradição que autoriza os embargos de declaração é de natureza interna ao próprio julgado
, ou seja,
aquela identificável entre os fundamentos adotados e o dispositivo, ou entre as premissas e a conclusão delas extraída.

Desse modo, n
ão se configura o vício quando a parte aponta suposta incompatibilidade entre o
decisum
e determinado elemento probatório que,
sob sua ótica
, deveria ter conduzido
a
resultado diverso. Isso equivale, na substância, a rediscutir a valoração do acervo fático-probatório, pretensão que extrapola os limites
dos declaratórios
.

Quanto à prova testemunhal, o aresto não incorreu em omissão ao manter a conclusão de contraditoriedade
dos
depoimento
s
.

Deveras
, o
convencimento judicial apoia-se na análise conjunta das provas, e o juízo de que a prova testemunhal se mostrou contraditória reflete apreciação global dos depoimentos colhidos, não demandando a refutação nominada de cada testemunha arrolada. O fato de nenhuma delas haver afirmado categoricamente que o fogo não se originou na Fazenda Santa Maria não implica
comprovação do nexo causal pelos autores
-
que suportam o respectivo ônus probatório
-
, sendo certo que a ausência de prova em sentido contrário não supre a demonstração direta e conclusiva exigida para o reconhecimento da responsabilidade civil.

A alegada omissão quanto à legitimidade ativa de
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA
e
de

MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA

igualmente

não prospera
, pois i
ndependentemente da base invocada
-
posse para fins de exploração agropecuária ou residência no imóvel com exposição
a
risco de vida
-
, a pretensão indenizatória pressupõe, em qualquer modalidade de responsabilidade civil, a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta atribuída ao réu. Assentada no aresto a ausência desse elemento, a discussão sobre a legitimidade para reclamar indenização que não é devida
torna-se
logicamente prejudicada, inexistindo utilidade prática no seu enfrentamento.

Logo, constata-se que
os
recorrente
s
pretende
m
,
na realidade,
obter a reforma do julgado por via inadequada, o que a sistemática processual não admite.

Aliás
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Consequentemente
, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
descabe a atribuição de efeitos infringentes pleiteada
, pois a modificação do resultado
nessa seara
pressupõe, logicamente, a existência do defeito que justifica a integração do julgado, o que não se verifica na espécie.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido, as matérias
deduzidas
foram suficientemente apreciadas no aresto embargado e nas razões ora expendidas, de modo que se consideram
prequestionados
todos os dispositivos invocados, ainda que sem referência expressa a cada um deles.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA E OUTROS
.

Na oportunidade, advirto
os
embargante
s
que a reiteração das teses
a
qui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026